Tribunal: TJMT
Processo: 0500965-47.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE 2. SEGUNDA TURMA
RECURSO INOMINADO (460) 0500965-47.2014.8.11.0001
RECORRENTE: EDVALDO DE ARRUDA PAEZANO
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO
Consoante o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tomará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”.
Sobre isso, dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais deste Estado:
“Art. 36. A distribuição dos processos será equitativa entre todos os juízes das Turmas Recursais, Turmas Recursais Reunidas e Turma Recursal de Uniformização de Jurisprudência, fazendo-se as compensações quando ocorrer hipóteses de prevenção, impedimento e suspeição e demais situações previstas em lei.
§ 1o O primeiro julgador que receber a distribuição de mandado de segurança, habeas corpus, agravo de instrumento, recurso e de qualquer outro incidente, ainda que não apreciado o mérito, terá competência preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal ou acessória de qualquer espécie, derivada do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos julgados.
§ 2o Ocorrendo reunião de feitos no primeiro grau posteriormente à distribuição de recursos a diferentes Relatores, a prevenção se dará no que primeiro recebeu, cientificando o(s) Relator(es) do(s) ainda não julgado(s) para reunião de julgamento pelo magistrado prevento, salvo se tratando de embargos de declaração e agravo interno.
§ 3o Os §§ 1o e 2o deste artigo não se aplicam aos incidentes distribuídos aos Relatores para a análise da uniformização de jurisprudência.”
Desse modo, determino sejam os presentes autos redistribuídos para o (a) Relator (a) prevento (a), considerando o recurso inominado apreciado no Id. 122611980, sob a relatoria da Dra. Valdeci Moraes Siqueira.
Cumpra-se.
Juiz ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
Relator Sorteado